Tribunal: TJMMG
Processo: 0001710-38.2017.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo n. 0001710-38.2017.9.13.0002 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 03/11/2020 Publicação: 11/11/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA - PRETENSÃO DE REANÁLISE, COM BASE UNICAMENTE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração só devem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Julimar Brito Ferreira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração apresentados pelo militar identificado no preâmbulo, para sanar error in judicando e omissões que aponta no acórdão, com a finalidade de modificar o acórdão embargado, bem como para fins de prequestionamento. Em sessão de julgamento realizada no dia 1º/09/2020, esta c. Câmara, por unanimidade, nos termos do voto deste desembargador relator, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, deu parcial provimento ao apelo do militar, apenas para desclassificar o crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve, fixando a pena final em 12 (doze) meses de detenção, sendo 06 (seis) meses quanto ao crime de violação de domicílio qualificada e 06 (seis) meses quanto ao crime de lesão corporal leve, com a concessão do sursis penal. Agora, o embargante alega que o acórdão foi “omisso”, porque não teria enfrentado diversos dispositivos constitucionais e legais invocados por ele, bem como porque, de acordo com ele, ao desclassificar o crime de lesão corporal grave para o de lesão corporal leve, no momento de realizar a dosimetria da pena, houve reformatio in pejus, pois a pena-base ficou estabelecida acima do quantum definido na sentença, embora apenas o militar tenha recorrido. Segundo o embargante, no acórdão embargado, houve o entendimento negativo quanto a uma circunstância judicial tida comoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 favorável na sentença e, apesar da redução da pena final, a situação fático-processual foi agravada. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para modificar o acórdão e para fins de prequestionamento. Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos, este desembargador relator determinou a abertura de vista ao embargado - Ministério Público do Estado de Minas Gerais -, que ofertou sua manifestação à fl. 503-v dos autos, aduzindo que o art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC) não se aplica ao processo de natureza criminal e que os embargos são meramente protelatórios, pugnando pelo seu desprovimento. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, trata-se de tempestivos embargos de declaração apresentados pelo militar identificado no preâmbulo, para sanar error in judicando e omissões que aponta no acórdão, com a finalidade de modificar o acórdão embargado, bem como para fins de prequestionamento. Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. Inicialmente, apenas com fim didático, pedindo venia à eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, entendo que é plenamente possível a aplicação do Código de Processo Civil ao processo penal, apesar da excepcionalidade da medida. Temos, inclusive, instituto na norma instrumental civil com previsão expressa de aplicação pelo direito processual penal, e me refiro à citação com hora certa. O Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de aplicação do CPC no processo penal, diga-se, em situações excepcionais, conforme aresto abaixo colacionado: 22/09/2017 PRIMEIRA TURMA AG REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.064.655 PARANÁ RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO AGTE.(S): CLAUDINEI REZENDE AGTE.(S): ELTON DALMOLIM REZENDE ADV.(A/S): FABIANO DA ROSA AGDO.(A/S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTEMPESTIVO. INAPLICABILIDADE EM MATÉRIA PROCESSUAL PENAL DO ART. 219 DO CPC/2015. [...] 2. A aplicação do novo CPC a instituto de direito processual penal deve ser autorizada apenas em situações excepcionalíssimas,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 notadamente na existência de lacuna normativa. No caso, mostra-se inaplicável o art. 219 do CPC/2015, tendo em vista que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado pelo art. 798 do Código de Processo Penal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Essa linha de orientação também foi adotada em pronunciamentos do STJ e em outros do próprio STF, em questões similares apreciadas já na vigência do novo CPC (ARE 980.740, Rel. Min. Gilmar Mendes; e o HC 134.554, Rel. Min. Celso de Mello). Nesse sentido, quando há pedido de efeitos modificativos nos embargos de declaração e havendo lacuna na norma processual penal, é preciso observar sempre o contraditório, dando ciência à parte adversa, notadamente pela possibilidade, em tese, de modificação de um julgado. Pois bem. Feita essa observação inicial, retornando ao mérito dos embargos, diferentemente do recebimento, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Analisei com cautela os presentes embargos e, feito isso, tenho absoluta segurança em afirmar que o embargante não demonstra a mínima omissão ou erro no acórdão, e as razões do seu recurso revelam apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a sua pretensão material. Nesse sentido, é bom lembrar, uma vez mais, que esta c. Câmara, por unanimidade, nos termos do voto deste desembargador relator, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, deu parcial provimento ao apelo do militar, apenas para desclassificar o crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve, fixando a pena final em 12 (doze) meses de detenção, sendo 6 (seis) meses quanto ao crime de violação de domicílio qualificada e 6 (seis) meses quanto ao crime de lesão corporal leve, com a concessão do sursis penal. A pena-base na sentença, para o crime de lesão corporal grave, restou estabelecida em 1 (um) ano de reclusão, e, após a desclassificação para o crime de lesão corporal leve, no julgamento do apelo, a pena-base foi estabelecida em 6 (seis) meses de detenção, o que, de per si, demonstra que a nova pena-base, para um novo crime, não foi estabelecida acima do quantum fixado na sentença. Quanto à alegação de que, no acórdão embargado, a situação fático-processual do embargante foi agravada, parece-me que o militar se afasta completamente da hermenêutica. Não é possível sequer cogitar que houve uma piora na situação fático-processual, a não ser que a condenação pelo crime de lesão corporal leve seja pior que a condenação pelo crime de lesão corporal grave. A obrigação imposta aos Juízes para o apenamento em face da desclassificação do crime, ainda que em sede de apelação, demanda a análise das circunstâncias judiciais, sendo vedado apenas que a nova pena imposta ultrapasse a pena aplicada na sentença. O embargante, data venia, interpreta erroneamente o instituto da non reformatio in pejus. Quando há a desclassificação do crime, repita-se,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 o crime anterior, que consta do édito condenatório em primeira instância, não existe mais, sendo substituído por outro. No caso em análise, reitero que o crime de lesão corporal gravíssima foi substituído por outro, bem menos grave, inclusive quanto à pena restritiva de liberdade, não sendo mais o caso de reclusão, e sim de detenção. Isso impõe nova dosimetria da pena, com a reanálise de todas as questões, inclusive as circunstâncias judiciais, sem que haja reformatio in pejus, mormente porque a pena total final ficou bem abaixo da pena total final estabelecida na decisão primeva. O que não pode é o Tribunal, em recurso de apelação da defesa, reapreciar as circunstâncias para o mesmo crime, aumentando a penabase ou a pena definitiva. Isso seria reformatio in pejus. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.794.946 - PR, já decidiu que não há se falar em reformatio in pejus em tais situações, uma vez que o efeito devolutivo da apelação é total ou parcial quanto à extensão e sempre integral quanto à profundidade, o que significa que o Tribunal poderá analisar, com ampla profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida. Em tal sentido, temos, ainda, o HC 311.439/DF (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 2/02/2016). De igual modo, confira-se idêntico entendimento do STJ, em aresto diverso: Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça: HC n. 240.580/MS Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. QUANTUM DA PENA QUE PERMANECEU FAVORÁVEL AO RECORRENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O princípio da vedação a reformatio in pejus, disposto no art. 617 do Código de Processo Penal, veda a reforma da decisão em prejuízo do réu, em recurso exclusivo da defesa. 2. É assente na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de que, em razão do efeito devolutivo amplo da Apelação, o Tribunal a quo pode apresentar novos fundamentos para justificar o aumento na pena, desde que esta não ultrapasse aquela fixada anteriormente pelo magistrado singular, mesmo em se tratando de recurso exclusivo do réu. 3. Agravo Regimental improvido. E mais. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: A apelação da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal, que a julga de novo, reafirmando, infirmando ou alterando os motivos da sentença apelada, com as únicas limitações de adstringir-se à imputação que tenha sido objeto dela (cf. Súmula 453) e de não agravar a pena aplicada em primeiro grau ou, segundo a jurisprudência consolidada, piorar de qualquer modo a situação do réu apelante. Insurgindo-se a apelação do réu contra a individualização da pena, não está, pois, o Tribunal circunscrito ao reexame dos motivos da sentença: reexamina a causa, à luz do art. 59 e seguintes do Código, e pode, para manter a mesma pena,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 substituir por outras as circunstâncias judiciais ou legais de exasperação a que a decisão de primeiro grau haja dado relevo. Quanto à extensão, o conhecimento do tribunal é limitado pela matéria impugnada pelo recorrente. Mas, como ponderam Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, “[...] dentro desses limites, a profundidade do conhecimento do tribunal é a maior possível: pode levar em consideração tudo o que for relevante para a nova decisão. Por isso é que o brocardo latino tantum devolutum quantum appellatum (relativo à extensão do conhecimento) completa-se pelo acréscimo vel appellari debebat (relativo à profundidade)” (Recursos no processo penal. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 47-48, grifo nosso). Referidos doutrinadores, após anotarem que “a restrição existente na apelação parcial é relativa à extensão do conhecimento e não à sua profundidade, podendo o tribunal examinar, nos limites da impugnação, aspectos não suscitados pelas partes ou tópicos não apreciados pelo juiz inferior [...]” - op. cit ., p. 123. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, “A apelação da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal, que a julga de novo, reafirmando, infirmando ou alterando os motivos da sentença apelada, com as únicas limitações de adstringir-se à imputação que tenha sido objeto dela (cf. Súmula 453) e de não agravar a pena aplicada em primeiro grau ou, segundo a jurisprudência consolidada, piorar de qualquer modo a situação do réu apelante. Insurgindo-se a apelação do réu contra a individualização da pena, não está, pois, o Tribunal circunscrito ao reexame dos motivos da sentença: reexamina a causa, à luz do art. 59 e seguintes do Código, e pode, para manter a mesma pena, substituir por outras as circunstâncias judiciais ou legais de exasperação a que a decisão de primeiro grau haja dado relevo. Inteiro Teor do Acórdão - Página 9 de 28 Voto - MIN. DIAS TOFFOLI RHC 126763 / MS À primeira vista, a restrição a observar no ponto é que as novas circunstâncias do fato hão de estar explícitas ou implicitamente contidas na acusação, o que, no caso, parece indiscutível” (HC n. 76.156, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 8/5/98) Assim, o STF possui entendimento inequívoco de que “ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida” (HC n. 101.917, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9/2/11; HC n. 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/12). Portanto, o erro não está no acórdão, e sim no ponto de vista do embargante sobre a matéria. Em relação à alegação de que o acórdão foi “omisso” porque não teria enfrentado diversos dispositivos constitucionais e legais invocados na peça recursal, o embargante se esquece de que o Juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo da tese, não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. O aresto abaixo reflete a jurisprudência uníssona deste Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 219 Número Único: Referência: Apelação Cível n. 774 - Processo. n. 978/08 (AC)/2ª AJME Relator:Juiz Fernando Armando Ribeiro Data Julgamento: 10/02/2011 Data Publicação: 17/02/2011 Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração apenas podem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições. - Não está inclusa, dentre as possibilidades legais, o ajuizamento de embargos de declaração para a rediscussão de matéria já analisada, devendo o embargante utilizar-se das vias próprias. - Embargos rejeitados. Decisão: unânime: REJEITADOS OS EMBARGOS. A questão é, também, pacificada nos Tribunais superiores, como demonstra a jurisprudência do STJ. Confira-se: Processo EDcl no AgRg no REsp 1430810 / RS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0011700-0 Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 10/06/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 24/06/2014 Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REDISCUSSÃO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A reiteração de fundamento anteriormente refutado, com base em entendimento uniformizado, deixa transparecer não apenas o inconformismo da parte recorrente, mas a manifesta improcedência do recurso, prolongando desnecessariamente a solução do litígio. 3. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão A Quarta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora. Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339. Confira-se: AI 791292 QO-RG/PE - PERNAMBUCO REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTOTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Relator (a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 23/06/2010 Órgão Julgador: Publicação REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 Parte (s): AGTE.(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO E ADV.(A/S) LEONARDO SANTANA CALDAS E OUTRO(A/S) AGDO.(A/S): FERNANDO SOARES DE LIMA E ADV.(A/S): PEDRO PAULO PORPINO PEDROSA Ementa: Questão de ordem. Agravo de instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu a questão de ordem no sentido de reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência da Corte e negar provimento ao recurso extraordinário, aplicando-se o artigo 543-B do Código de Processo Civil, contra o voto do Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia não caber conhecer do agravo. Votou o Presidente, Ministro Cezar Peluso. Ausentes, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa e, justificadamente, o Senhor Ministro Eros Grau. Plenário, 23.06.2010. Tema: 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015 Finalmente, quanto à pretensão de prequestionamento, não há o que ser esclarecido, e apenas remeto o embargante ao disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter um novo julgado, com reanálise de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeitoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator para negar provimento ao presente recurso. É como voto. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de novembro de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relato